Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-25.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Formalidades na prestação de contas. Rigor mercantil. Diligência a ser observada, nesse aspecto, tanto pela parte ré como pela parte autora. Omissão na prestação de contas pela parte ré que, por si, não torna as contas prestadas pela parte autora isenta de questionamentos. Presunção relativa de veracidade. Inteligência do art. 550, §6o/CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Formalidades na prestação de contas. Rigor mercantil. Diligência a ser observada, nesse aspecto, tanto pela parte ré como pela parte autora. Omissão na prestação de contas pela parte ré que, por si, não torna as contas prestadas pela parte autora isenta de questionamentos. Presunção relativa de veracidade. Inteligência do art. 550, §6o/CPC. Possibilidade de determinação do exame pericial. Adequação ao caso. Aproximação do juízo à verdade real. Anulação da sentença. Retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição para feitura do exame pericial. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.